Tribunal: TJSP
Processo: 1005956-68.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (BB CRÉD RENOVAÇÃO) - RÉU - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - DOCUMENTOS - APTDÃO PARA A VIA PROCESSUAL ELEITA - INTELIGÊNCIA DO ART. 700 DO CPC.

cláusulas contratuais - PARTES - livre PACTUAÇÃO - ABUSIVIDADE - inexistÊncia - ANATOCISMO - NÃO VERIFICAÇÃO - JUROS ANUAIS - PATAMAR

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (BB CRÉD RENOVAÇÃO) - RÉU - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - DOCUMENTOS - APTDÃO PARA A VIA PROCESSUAL ELEITA - INTELIGÊNCIA DO ART. 700 DO CPC.

cláusulas contratuais - PARTES - livre PACTUAÇÃO - ABUSIVIDADE - inexistÊncia - ANATOCISMO - NÃO VERIFICAÇÃO - JUROS ANUAIS - PATAMAR SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL - POSSIBILIDADE - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP No 973.827/RS E SÚMULA No 541 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

JUROS REMUNERATÓRIOS - COBRANÇA - legalidade - súmula 596 do stf e resp representativo de controvérsia no. 1.061.530.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - componentes DO ENCARGO - NÃO ESCLARECIMENTO - taxa - indefiniÇÃO - AUTOR - ViolAÇÃO AO dever da boa-fé objetiva - art. 422 do código civil - ABUSIVIDADE - reconhecimento - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.

APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133555
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005956-68.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
FABIO AUGUSTO DONIAK, e apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005956-68.2018.8.26.0577 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1005956-68.2018.8.26.0577
APELANTE: FABIO AUGUSTO DONIAK
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ DE 1o GRAU: LUÍS MAURÍCIO SODRÉ DE OLIVEIRA
SENTENÇA PUBLICADA EM 12.7.2018
VOTO No 10.169
AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - CRÉDITO DIRETO AO
CONSUMIDOR (BB CRÉD RENOVAÇÃO) - RÉU - ARGUIÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL -
DESNECESSIDADE
-
DOCUMENTOS
-
APTDÃO
PARA
A
VIA
PROCESSUAL ELEITA - INTELIGÊNCIA DO ART. 700 DO CPC.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS - PARTES - LIVRE PACTUAÇÃO -
ABUSIVIDADE - INEXISTÊNCIA - ANATOCISMO - NÃO VERIFICAÇÃO -
JUROS ANUAIS - PATAMAR SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA
MENSAL - POSSIBILIDADE - RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA RESP No 973.827/RS E SÚMULA No 541 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
JUROS REMUNERATÓRIOS - COBRANÇA - LEGALIDADE - SÚMULA
596 DO STF E RESP REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA No.
1.061.530.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - COMPONENTES DO ENCARGO - NÃO
ESCLARECIMENTO - TAXA - INDEFINIÇÃO - AUTOR - VIOLAÇÃO AO
DEVER DA BOA-FÉ OBJETIVA - ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL -
ABUSIVIDADE - RECONHECIMENTO - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE
MERCADO.
APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação monitória, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “... Ante o exposto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS
OPOSTOS. Assim, converte-se o mandado inicial em mandado executivo e determina-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005956-68.2018.8.26.0577 -Voto no
3
que a parte passiva proceda o pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de
multa de 10%, consoante o disposto no Artigo 523 do CPC em vigor. CONDENA-SE o
embargante passiva ao pagamento das custas e despesas processuais, sobretudo em
honorários de advogado, que fixo no valor de 10% do valor da execução. Procedam-se as
necessárias anotações para inclusão no movimento judiciário, devendo a exequente,
doravante, observar o número do processo de cumprimento de sentença.” (fls. 283/291).
Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo réu
(fls. 309/310). Apelou. Argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da
necessidade da perícia contábil. Exalta a ausência de fundamentação da sentença. Reitera a
carência da ação, tendo em vista “a iliquidez, a falta de veracidade das informações e a
incerteza dos valores que estão sendo cobrados”. Pugna pela aplicação do Código de
Defesa do Consumidor. Questiona a taxa de juros e demais encargos incidentes sobre a
conta corrente. Observa que a atualização é unilateral e capitalização de juros, abusiva.
Insurge-se contra a comissão de permanência. Pretende a reforma da sentença (fls.
313/334).
O autor contrarrazoou (fls. 340/350).
É O RELATÓRIO.
O pedido se embasa em operação denominada “Crédito
Direto ao Consumidor - Modalidade: BB Créd Renovação no 883046488”, de R$
139.211,10, celebrada em 11.5.2017. O extrato trazido pelo autor indica que se trata de
contratação celebrada em terminal de autoatendimento. Pactuaram-se juros prefixados de
4,60% ao mês e 71,54% ao ano, para quitação em 76 parcelas de R$ 6.761,15. O
demonstrativo ainda aponta que o crédito visou à quitação de duas operações anteriores, no
total de R$ 138.254,10 (fls. 65/69).
Ao juiz é dado aferir a utilidade da prova para o
convencimento, facultando a produção das necessárias à instrução do feito, atento a
requerimento da parte ou até de ofício, na forma do art. 370 do CPC Civil. Há de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005956-68.2018.8.26.0577 -Voto no
4
homenagear o princípio da livre persuasão racional, o que afasta a alegação de violação ao
contraditório e à ampla defesa. O processo estava em termos para o julgamento. Era
prescindível a perícia contábil, inclusive pela fundamentação que se seguirá.
Ainda que aplicável a legislação consumerista, não há mácula
no contrato. Com a inicial o autor colacionou a prova da existência da relação jurídica (fls.
63/71), apta a instruir o pedido monitório. Reza o art. 700, caput, do CPC:
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor
capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;
Como já observado, cuidou-se de contratação eletrônica em
terminal de autoatendimento, com renovação de créditos anteriores, amortizados em R$
138.254,10. O crédito foi de R$ 139.211,10, com cobrança de R$ 62,00 de IOF. Assim,
subtraindo-se do total o tributo e as operações anteriores quitadas (R$ 139.211,10 - R$
62,00 - R$ 138.254,10), existe saldo residual de R$ 895,00 em favor do apelante,
exatamente o que creditado na conta quando da pactuação (11.5.2017), sob a rubrica de
“Crédito Automático CDC”, consoante o extrato (fls. 98).
Não há veracidade na negativa da contratação argumentada
pelo apelante, cujas cláusulas foram livremente firmadas. Acrescente-se que o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento, em recurso representativo de controvérsia, no
sentido de reconhecer a possibilidade da cobrança de juros quando a taxa anual ultrapassa o
duodécuplo do índice avençado para os juros mensais:
CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005956-68.2018.8.26.0577 -Voto no
5
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933
(Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela
Medida
Provisória
2.170-36/2001,
desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa de juros
compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas
apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.” - “A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005956-68.2018.8.26.0577 -Voto no
6
a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da
falta de demonstração da abusividade das cláusulas
contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/
Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012). (grifos propositais)
A Súmula 541 da mesma Corte pacificou a questão:
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada. (STJ, Segunda Seção, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
Ainda que assim não fosse, cuida-se de financiamento em
prestações fixas (48 parcelas de R$ 5.201,67), o que descaracteriza a tese da capitalização.
Destaque-se também que as instituições financeiras não se submetem à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33). A Súmula 596 do
Supremo Tribunal Federal assim prescreve:
As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas
ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.
Insista-se, adicionalmente, que o Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005956-68.2018.8.26.0577 -Voto no
7
firmou posicionamento sobre o tema:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE
CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) I -
JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As instituições financeiras
não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
(...). (REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j.
22/10/2008).
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada
pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado
não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser
considerado, e não em um limite que deva ser
necessariamente observado pelas instituições financeiras.
(AREsp 602.850 / MS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data
do julgamento, 20.8.15, DJE 11.9.2015).
Com relação à comissão de permanência, o exame de
legalidade deve se ater ao que decidido no Recurso Especial no 1.058.114/RS:
A - Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do
Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005956-68.2018.8.26.0577 -Voto no
8
permanência para viger após o vencimento da dívida;
B - A importância cobrada a título de comissão de
permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja:
a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não
podendo ultrapassar o percentual contratado para o período
de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite
de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor
da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC;
C - Constatada abusividade dos encargos pactuados na
cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-
los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes
manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao
princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado
nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no
art. 170 do Código Civil brasileiro;
D - A decretação de nulidade de cláusula contratual é
medida excepcional, somente adotada se impossível o seu
aproveitamento”.
Em outras palavras, é lícita a cobrança da comissão de
permanência quando observada a taxa média dos juros de mercado no período. Não pode
ultrapassar a soma dos encargos moratórios e remuneratórios previstos contratualmente
nem ser cumulativa, questões objeto das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal
de Justiça.
Súmula 30: A comissão de permanência e a correção
monetária são inacumuláveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005956-68.2018.8.26.0577 -Voto no
9
Súmula 294: Não é potestativa a cláusula contratual que
prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.
Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a
comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de
mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.
Súmula 472: A cobrança de comissão de permanência cujo
valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
contratual.
Portanto, a partir do inadimplemento da obrigação até o
efetivo pagamento, incide apenas a comissão de permanência, com exclusão cumulada de
outros encargos moratórios. Prescreve o inciso I da Resolução do Banco Central no 1.129,
de 15.05.1986:
“Facultar
aos
bancos
comerciais,
bancos
de
desenvolvimento, bancos de investimento, caixas econômicas, cooperativas de crédito,
sociedades de crédito, financiamento e investimento e sociedades de arrendamento
mercantil cobrar de seus devedores por dia de atraso no pagamento ou na liquidação de
seus débitos, além de juros de mora na forma da legislação em vigor, 'comissão de
permanência', que será calculada às mesmas taxas pactuadas no contrato original ou à
taxa de mercado do dia do pagamento”.
Entretanto, a norma estabelece que, nas operações com
encargos prefixados e vencidos após 27.02.86, a comissão de permanência será cobrada
com fulcro na taxa de mercado do dia do pagamento e não taxa média de mercado. A
pactuação não esclarece quais os componentes da referida taxa. Trata-se, portanto, de
indefinida. Nesse ponto, o autor violou o dever da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do
Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005956-68.2018.8.26.0577 -Voto no
10
Reconhece-se a irregularidade do Fator Acumulado de
Comissão de Permanência (FACP), ante a indefinição da taxa adotada o que, à luz das
teses “C” e “D” do Recurso Especial no 1.058.114/RS, não implica forçosamente em
anulação da disposição, mas tão somente do decote da abusividade.
Sendo assim, merece reparo o julgado de origem, admitindo-
se a abusividade do FACP para o fim de permitir a cobrança da comissão de permanência,
desde que calculada à taxa média de mercado apurada pelo BACEN, salvo se o patamar
aplicado for mais vantajoso ao apelante, apurando-se o valor em fase liquidação de
sentença. Nesse sentido, precedente do Colegiado:
Embargos à execução - Sentença de improcedência -
Apelação interposta pelos embargantes - PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA - Afastamento, diante da
suficiência dos documentos encartados aos autos, sendo
despicienda a produção de prova pericial - Operação 'mata-
mata' que, por si só, não caracteriza abusividade -
Generalidade da alegação tecida pelo apelante que não
permite o reconhecimento de ilegalidade do contrato -
Cédula de crédito bancário - Renegociação de débitos
pretéritos - Título executivo extrajudicial à luz da Súmula n.
14 deste Egrégio Tribunal -- Suficiência da documentação
encartada com a inicial - Preenchimento dos requisitos
previstos pelo art. 28, §2o, da Lei n. 10.931/2004 -
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA - Previsão de cobrança da comissão de
permanência à taxa de mercado em consonância com a
Resolução n. 1.129 de 15.05.1986 - Indefinição do parâmetro
adotado - Abusividade observada - Cumulação afastada para
permitir apenas a cobrança de comissão de permanência,
excluindo-se os demais encargos previstos para o período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005956-68.2018.8.26.0577 -Voto no
11
inadimplência - Sentença que merece reparo para adequar a
comissão de permanência aos limites traçados no REsp n.
1.058.114/RS e nas Súmulas números 30, 294, 296 e 472 do
E. STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS - Generalidade da
arguição de abusividade - Ausência de indicação do
parâmetro de legalidade - Simples invocação da taxa mensal
contratual
que
não basta
para
comprovar
a sua
incompatibilidade legal - Sentença modificada em parte -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1001553-42.2018.8.26.0032; Relatora: Jonize Sacchi de Oliveira;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2019; Data de Registro:
04/02/2019).
Acrescente-se que, a despeito do ajuste quanto à comissão de
permanência, a dívida é incontroversa. Eventual cobrança em excesso no período de
inadimplência poderá ser compensada, caso verificado algum pagamento.
Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
para permitir a cobrança da comissão de permanência, desde que calculada à taxa média de
mercado apurada pelo BACEN, salvo se a aplicada for mais vantajosa ao devedor. Em caso
da ocorrência de algum pagamento referente à comissão de permanência, permite-se a
compensação com o saldo remanescente, apurando-se o valor em fase de liquidação de
sentença. Como o réu foi sucumbente na maior parte, prevalece a condenação pelos ônus
sucumbenciais atribuídos na sentença (art. 86, parágrafo único, do CPC).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR